Tribunal: TJPA
Processo: 0810098-83.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810098-83.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. Aduzido constrangimento ilegal por alegada falta de fundamentação na manutenção da custódia cautelar da paciente, não existindo justa causa para se manter a paciente em prisão preventiva. Tese improcedente. Demonstrado nos autos que a decisão que decretou a Prisão preventiva da paciente se deu de forma idônea, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, posto que a acusada/paciente já respondia a outro processo pelo crime de homicídio em outra ação penal e, mesmo assim, veio a tentar novamente contra a vida de uma outra pessoa, demonstrando que a mesma é contumaz na prática delitiva, devendo permanecer o decreto cautelar em sua plenitude, até a resolução completa da presente lide.
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Luciana da Silva Santos
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Marabá
.

Consta da impetração que
a paciente foi presa em flagrante na data de 30/04/2019, por tentar ceifar a vida da vítima Irene Franco Moreira, sendo a prisão convertida em preventiva na data de 02/05/2019, ainda em audiência de custódia, vindo a paciente a ser denunciada, em 14/05/2019 como incursa na tipificação constante no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do CPB, (conforme informações prestadas nos autos pela autoridade coatora).

Alega o impetrante que
a paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, já que inexistente justa causa para manter a prisão preventiva da mesma, pois o magistrado coator limitou-se apenas a citar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual, sem trazer fundamento concreto para tanto, devendo nesse caso ser concedida a ordem para a expedição do competente alvará de soltura da paciente, ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a prisão preventiva seja substituída por outra medida cautelar diversa da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada conforme
ID nº 2543221
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 2535513,
esclarecendo a instrução processual já se findou, encontrando-se o processo na fase de apresentação de alegações finais pela defesa da paciente. Esclarece também o referido magistrado que a paciente já é contumaz em prática de condutas delitivas, estando respondendo a outro processo de homicídio na mesma comarca.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do presente writ.

É o relatório
.

VOTO

O
decisum
que converteu a prisão em flagrante da paciente em decreto preventivo se deu nos seguintes termos
:

“Dado o passo inicial, cabe seguir adiante e verificar se está presente pelo menos um dos fundamentos da custódia excepcional.

Diante do fato apurado pela autoridade policial, a prisão preventiva da indiciada se fundamenta na garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, pois a conduta imputada a ela, caso seja provada em juízo, revelará que a indiciada, praticou o crime de tentativa de homicídio tendo esfaqueado a vítima.

Dessa forma, restou configurada a periculosidade da flagrada. Ademais, a soltura da indiciada, pelo que até agora foi apurado, pode gerar uma perplexidade social suficiente para colocar em risco a paz na coletividade e a credibilidade dos órgãos encarregados da segurança pública e da aplicação da lei, além de colocar a vida da vítima em risco.

Reconhecida a plausibilidade da imputação e o periculum libertatis, necessária a manutenção da segregação cautelar, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal. A concessão da liberdade provisória, depois de verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, seria baseada num juízo temerário, que não deve rosperar. Nesse passo, é irrelevante saber se a flagrada é primária, trabalhadora, ou se têm bons antecedentes e domicílio certo.”

A decisão que denegou a revogação da prisão preventiva foi exposta da seguinte forma
,
in verbis
:

“Concluídas as argumentações, o Juiz de Direito proferiu a seguinte DECISÃO: Trata-se de prisão em flagrante de LUCIANA DA SILVA SANTOS, devidamente qualificado(a), preso(a) pela prática do suposto delito tipificado no artigo art. 121, caput cc art. 14, II, ambos do Código Penal, fato ocorrido em 30/04/2019. Já há decisão de homologação da prisão em flagrante e de sua conversão em prisão preventiva, lavrada pelo Juiz de Direito Plantonista. Nesta audiência, o(a) custodiado(a) foi inquirido(a) sobre fatos relacionados à sua prisão. Ao final, o(a) representante do Ministério Público nada requereu. O(a) Defensor(a) Público/Advogado(a) requereu a revogação de sua prisão cautelar, seguido de manifestação do Ministério Público. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verificasse que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial e o flagrante foi devidamente homologado pela Autoridade Judicial plantonista. Desde aludida conversão da prisão em flagrante em preventiva não foram apresentados fatos novos a justificar a revisão da ordem prisional. Vê-se que continuam presentes as provas de materialidade e indícios de autoria, bem como continua necessária sua custódia para a salvaguarda da ordem pública, preservando a sociedade de pessoa suspeita de tentar matar uma amiga com a qual ingeria bebida alcoólica, supostamente desferindo uma facada no pescoço da vítima, sem motivo aparente, somente parando quando a vítima cuspia muito sangue. Sucintamente, valho-me das mesmas razões utilizadas para a decretação da prisão cautelar e, sem fatos novos, indefiro o pedido de sua revogação.”

Pelo que se mostra nos enunciados acima transcritos, nada há de irregular que se possa entender que a prisão da paciente se deu sem a justa causa necessária, pois tanto o juiz plantonista que procedeu a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como o magistrado que denegou a revogação do decreto preventivo, enfatizaram em suas decisões a garantia da ordem pública e

aplicação da lei penal, haja vista que, como dito ainda nas informações prestadas pela parte coatora (ID nº 2535513), a paciente já é contumaz na prática desse tipo de crime, estando a mesma respondendo a outro processo também pelo crime de homicídio (processo nº 0016122-47.2017.814.0028), demonstrando que a ordem pública realmente encontra-se ameaçada de forma concreta, caso a paciente seja colocada em liberdade, pois mesmo respondendo a um processo por homicídio, esta veio novamente a tentar, em tese, contra a vida de uma outra pessoa, necessitando assim ser mantida afastada do convívio social até a resolução definitiva da presente lide, não sendo recomendável no momento a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 29/01/2020